Tribunal: TJES
Processo: 5000312-11.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-11.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RECORRIDO: ALLAN LOZER
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5000312-11.2025.8.08.0067

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RECORRIDO: ALLAN LOZER

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. ARTIGO 206, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4167. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERADOS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. LIMITAÇÃO DA TAXA SELIC AOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 PARA PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de João Neiva contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais formulados por Allan Lozer, sob o fundamento de que o vencimento básico pago ao autor no ano de 2023 foi inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério proporcionalizado para a jornada de 25 horas semanais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia em sede recursal cinge-se a verificar: (i) a obrigatoriedade de observância do piso nacional pelo Município de João Neiva face à sua autonomia federativa; e (ii) os corretos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação em virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A obrigatoriedade de estados e municípios em observar o piso nacional do magistério decorre diretamente do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, afastou qualquer dúvida sobre a validade da referida lei, esclarecendo que ela não invade a competência dos entes subnacionais. Trata-se de diretriz nacional de educação que visa garantir um patamar mínimo de dignidade e valorização aos profissionais do magistério em todo o território brasileiro. Assim, a autonomia municipal não é absoluta e deve curvar-se ao comando constitucional que exige a instituição de um piso nacional. 3. Comprovada a defasagem entre o vencimento básico pago e o valor do piso proporcional à jornada de 25 horas semanais em 2023, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças. 4. Quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, destaca-se que a EC 136/2025 alterou a EC 113/2021 apenas no que diz respeito aos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, prevendo expressamente que as regras ali previstas aplicam-se a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento. Desta forma, a incidência da taxa Selic unificada não se aplica de forma imediata à condenação de base do ente municipal, devendo incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997) até a data da expedição do requisitório.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal; Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por ALLAN LOZER em face do MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. O autor alega na petição inicial que exerceu o cargo de professor (jornada de 25 horas semanais) no período de 05/06/2023 a 29/12/2023 e que o Município efetuou o pagamento de seu vencimento básico em patamar inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, proporcionalizado para a sua carga horária de trabalho. Diante disso, requer a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças vencidas.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município de João Neiva ao adimplemento das diferenças entre o vencimento básico pago e o piso nacional proporcional à carga horária do autor durante o lapso temporal trabalhado no ano de 2023.

Irresignado, o Município de João Neiva interpôs o recurso inominado de id. 19522942. Em suas razões, sustenta que a imposição do piso viola a autonomia federativa conferida ao ente municipal para organizar os seus serviços e fixar os vencimentos de seus servidores públicos. Subsidiariamente, aduz a necessidade de reforma do julgado no tocante aos consectários legais de mora, argumentando que deve ser aplicada a sistemática de atualização unificada prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, propugnando pela manutenção integral da decisão guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso inominado preenche as condições de admissibilidade dispostas no artigo 42 da Lei nº 9.099/1995, sendo tempestivo e isento de preparo em face das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Do recurso, portanto, CONHEÇO.

Inexistindo preliminares ou questões prejudiciais suscitadas no recurso de id. 19522942, passa-se ao exame imediato do mérito da demanda.

O âmago da insurgência recursal repousa sobre a tese municipal de que a aplicação do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério ofende a sua autonomia político-administrativa e financeira, e, sob o aspecto subsidiário, acerca da correta fixação dos índices de juros e correção monetária aplicados à condenação.

No que tange à aplicação do piso nacional, a pretensão recursal não comporta acolhimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A obrigatoriedade de estados e municípios em observar o piso nacional do magistério decorre diretamente do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, afastou qualquer dúvida sobre a validade da referida lei, esclarecendo que ela não invade a competência dos entes subnacionais. Trata-se de diretriz nacional de educação que visa garantir um patamar mínimo de dignidade e valorização aos profissionais do magistério em todo o território brasileiro. Assim, a autonomia municipal não é absoluta e deve curvar-se ao comando constitucional que exige a instituição de um piso nacional.

Nessa senda, verificada a regularidade da fixação nacional do piso pelo Ministério da Educação, o valor fixado atua como parâmetro mínimo de remuneração básica do magistério, sem que tal imposição caracterize ingerência ilícita na gestão orçamentária ou administrativa dos entes municipais, haja vista tratar-se de cumprimento de norma de índole eminentemente constitucional.

Os documentos acostados aos autos comprovam que o vencimento básico auferido pelo autor em 2023 foi de R$ 2.384,12 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), patamar este abaixo do piso nacional proporcional de R$ R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) devido para a jornada de 25 horas semanais exercida pelo autor.

Constatada a inobservância do teto mínimo sobre o vencimento-base do docente, irretocável a sentença ao determinar o pagamento da diferença salarial histórica apurada.

Quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, destaca-se que a EC 136/2025 alterou a EC 113/2021 apenas no que diz respeito aos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, prevendo expressamente que as regras ali previstas aplicam-se a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

A inovação legislativa promovida pela Emenda Constitucional nº 136/2025 delimitou de forma expressa a abrangência da taxa Selic unificada da Emenda nº 113/2021, de modo que a sua incidência imediata restou circunscrita aos requisitórios de pagamento pertencentes à esfera da Fazenda Pública Federal.

Em consequência, no período anterior à expedição do precatório ou da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV), a apuração da mora e da depreciação monetária das parcelas pretéritas deve obedecer aos índices ordinários fixados na redação original da EC nº 113/2021.

Por conseguinte, a sistemática de cálculo estabelecida na sentença impugnada converge com a disciplina constitucional contemporânea, merecendo integral confirmação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com amparo no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

O Município recorrente é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)